Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707467-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE – EPP requer a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental no recurso de apelação interposto nos autos no 0700723-54.2020.8.07.0018, em face da sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, sob a alegação “que não há nos autos prova pré-constituída capaz de ensejar a certeza das alegações expendidas”. Relata que o posicionamento do Juízo de origem, apesar de pouco ortodoxo, revela a relevância do caso concreto e a real possibilidade de reforma da sentença combatida, o que, por si só, já justifica a probabilidade do direito invocado. Esclarece que impetrou mandado de segurança contra o ato que lhe inabilitou no procedimento licitatório previsto no grupo 02, do pregão eletrônico no 32/2018-SSP-DF. Sustenta que é de fundamental importância ter em mente que o valor final da proposta apresentada pela Requerente foi R$ 143.874,00 (cento e quarenta e três mil reais) mais vantajosa que a da empresa pronunciada vencedora. Isso significa dizer que, caso não combatida a ilegalidade denunciada no mandado de segurança, haverá não apenas violação a direito líquido e certo da Requerente, mas também evidente risco de prejuízo ao erário e de frustração da própria finalidade original do procedimento licitatório. Aduz a adequação da via eleita e a desnecessidade de dilação probatória, pois existem dois pareceres técnicos atestando a capacidade financeira da Requerente, documentos estes que podem ser corroborados através de simples cálculos aritméticos, tornando absolutamente desnecessária eventual instrução probatória ou produção de prova pericial. Adverte que não há que se falar em nulidade do CRQ porque não havia desatualização, mas sim mero erro material retificado posteriormente. Adverte, ainda, que mesmo na hipótese de desatualização do CRQ, trata-se de simples irregularidade formal, que não afeta a lisura do certame ou coloca a Requerente em condições de privilégio em relação aos demais licitantes. Alega a inexistência de declaração falsa de enquadramento empresarial, visto que em todas as suas manifestações durante o trâmite do pregão, referiu-se a si mesma como empresa individual de responsabilidade limitada (“EIRELI”), concorrendo em absoluta igualdade de condições com os demais licitantes, o que rechaça qualquer sorte de malícia de sua parte. Afirma que sem a concessão do pedido de urgência aqui pleiteado, será iniciada a execução de contrato administrativo potencialmente viciado e com valores prejudiciais ao erário distrital, o que certamente coloca em risco o interesse público e o objeto deste feito. Dessa forma, requer a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental para que seja imediatamente determinada a suspensão dos efeitos da homologação do resultado final do pregão eletrônico n. 32/2018, bem como obstada a prática de qualquer ato administrativo destinado ao início da execução do contrato administrativo que tem como objeto o grupo 02 do certame, até o julgamento final do recurso de apelação interposto pela Requerente. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do CPC), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito da Requerente. É cediço que no momento da impetração do mandado de segurança é necessária a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, uma vez que a via manejada não suporta dilação probatória. Diferentemente do que foi alegado pela Recorrente, conforme asseverado pelo juiz a quo, “a comprovação da qualificação econômico-financeira, demanda ampla dilação probatória. não havendo nos autos prova pré-constituída apta a ensejar a concessão da segurança pleiteada, pois o documento colacionado pela empresa impetrante (ID n° 55026965), unilateralmente produzido, não tem o condão de comprovar a sua saúde financeira. (...) a aferição de critérios alusivos aos índices de liquidez corrente e liquidez geral de participantes de procedimento licitatório, exige minuciosa análise da prova, inclusive complexa análise acerca das movimentações financeiras da empresa, tais como custo de investimento inicial, custo de manutenção, oscilação dos custos, dentre outros.” Dessa forma, ao menos em análise superficial, não parece haver equívoco na sentença vergastada em que, ausente prova pré-constituída do direito alegado, extinguiu o feito sem exame de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, combinado com o §5o do art. 6o da Lei no 12.016 /2009, ante a inadequação da via eleita. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020 17:30:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador